Tribunal: TJDFT
Processo: 0707158-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0707158-90.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DO CARMO RODRIGUES PEREIRA EMBARGADO: HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A D E C I S Ã O Maria do Carmo Rodrigues Pereira opõe embargos de declaração contra a decisão de suspensão do curso processual, em razão da afetação do Tema 1.264 pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no qual se busca "definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos”. Articula que a referida decisão possui vícios em sua abrangência, pois a Corte de Justiça apenas teria afetado os processos em fase de Recurso Especial ou Agravo em Recurso Especial (o que não seria o caso dos autos). Pugna pelo provimento dos embargos a fim de que seja esclarecida a obscuridade, eliminada a contradição e suprida a omissão acima indicada. Contrarrazões apresentadas ao id 60962303, por meio da qual a parte embargada pede o desprovimento do recurso. É o relatório. Recurso admissível (Regimento Interno do TJDFT, artigos 26 e 267). A restrita via dos embargos de declaração permite, dentro dos contornos definidos nos incisos I a III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil (fundamentação vinculada), a correção de defeito processual intrínseco à decisão judicial, para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e exatidão, a compor, por assim dizer, “um todo sistemático e coerente” [MOREIRA, José Carlos Barbosa - Comentários ao Código de Processo Civil, 14a Ed. vol. V, Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 552]. Constitui ônus da parte embargante apontar aludido vício intrínseco (pressuposto recursal), o qual comprometeria a compreensão do julgado a merecer o devido esclarecimento (obscuridade ou contradição ou erro material) ou a necessária integração (omissão), numa situação processual em que não se empresta ordinariamente o caráter infringente (STF, Edcl. no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, DJe 29.6.2016). De passagem, ressalta-se que a obscuridade denotaria “falta de clareza” e a omissão residiria na “falta de apreciação de questões relevantes para o julgamento”, sendo certo que o julgador não está obrigado a expressar sua convicção sobre todos os argumentos utilizados pelas partes, quando já tiver encontrado fundamento suficiente ao seguro deslinde dos pontos essenciais da controvérsia (STJ, 2a Turma, AgInt. No AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, DJe 1o.12.2022). Por sua vez, a contradição em embargos de declaração se refere à situação processual em que há incoerência interna na decisão judicial, ou seja, quando as razões da decisão se chocam com a conclusão. Efetivamente, a situação processual que ora se apresenta não externa os alegados defeitos intrínsecos processuais para efeito do pretendido ajustamento ou acertamento da decisão judicial. No caso concreto, a abrangência da decisão de suspensão foi adequadamente aplicada por este Relator. No ponto, importa registrar que o Min. João Otávio de Noronha, ao apreciar a Petição no 00488329/2024 no REsp no 2023/0295471-4, esclareceu que “houve determinação de suspensão, sem exceção, de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância, bem como de que houve suspensão do processamento dos feitos em que tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, em tramitação na segunda instância ou no STJ”. Sendo assim, ao suspender o curso processual, até ulterior determinação do Superior Tribunal de Justiça, esta Relatoria explicitou com harmonia lógica, clareza e exatidão os motivos norteadores de convencimento a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte embargante. Inadequada a utilização da presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte recorrente, cujo inconformismo revela o interesse - ainda que de forma oblíqua - em rediscutir e modificar o entendimento abalizado na decisão. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. (STJ, 2a Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1905909, DJe 11/04/2022). Ante o exposto, rejeito os presentes embargos. Brasília/DF, 3 de julho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator